Tribunal: STF
Processo: RE 1558065
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
1. O Município de Salvador interpõe recurso extraordinário (eDoc 23), com fundamento na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 17) :
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE SALVADOR. EDITAL SEAD/01/2007. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. MANDAMUS IMPETRADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. DESNECESSÁRIA A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE OS CANDIDATOS QUANDO A CONTROVÉRSIA VERSAR SOBRE A VALIDADE DE CLÁUSULA EDITALÍCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. CONTROVÉRSIA QUE ADMITE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. DECURSO DE CERCA DE QUINZE ANOS EM EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM 2008 EM FAVOR DOS APELADOS. APROVAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS, NOMEAÇÃO E POSSE HÁ QUASE DUAS DÉCADAS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DA TEORIA DA ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
[...]

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação ao art. 37, caput e I, da Constituição Federal, sustentando que o Tribunal estadual dispensou indevidamente a exigência de novo exame psicotécnico, mesmo diante da nulidade do anterior, e da necessidade de observância da legislação e edital do certame, que demandam a nova avaliação para o prosseguimento do concurso.

Considerado o Tema n. 1.009 da repercussão geral, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para fins de juízo de retratação (eDoc 30), o qual restou refutado em acórdão assim ementado (eDoc 32):

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. APELO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE SALVADOR. INABILITAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS NÃO OBSERVADA. TEMA 1.009 DO STF NÃO APLICADO EM FACE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO E DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECURSO DE MAIS DE 15 ANOS EM EXERCÍCIO NO CARGO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

É o relatório. Decido.

2. Reputo correto o acórdão recorrido.

O Tribunal estadual concluiu que a aplicação do Tema n. 1.009 da repercussão geral não se aplica ao caso concreto, tendo em vista a estabilização dos efeitos do ato administrativo, decorrente do decurso de mais de 15 anos de efetivo exercício no cargo, e da impossibilidade de reverter o vínculo consolidado judicialmente, o que enseja a aplicação da teoria do fato consumado.
Ressalto, desde logo, no tocante à controvérsia em questão, que ambas as Turmas desta Suprema Corte têm reconhecido que, diante de situações excepcionais no âmbito de concursos públicos, a observância dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva, bem como a necessidade de preservar vínculos consolidados ao longo dos anos, impõe solução diversa daquela pretendida pelo recorrente. Nesse contexto, cito os seguintes precedentes:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.
(RE 1.334.608 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,  DJe de 10 de abril de 2023)
.......................................................................................................
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 
1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 
3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
(RE 1.453.619 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19 de dezembro de 2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO A SARGENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERINDO A MATRÍCULA. CONCLUSÃO REGULAR DO CURSO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO CURSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, autorizam situações excepcionais, razão pela qual não se verifica afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso. Compreensão diversa demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF. 
2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita 
3. Agravo interno conhecido e não provido.
(RE 1.483.409 AgR, ministro Flávio Dino, Primeira Tura, DJe de 16 de setembro de 2024)

Destaco, ainda, por relevante, o RE 1.534.355 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1º de abril de 2025, que tratou de caso idêntico, envolvendo o mesmo recorrente:
Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e constitucional. Concurso público. Guarda municipal. Reprovação em exame psicotécnico. Prosseguimento nas demais etapas. Conclusão do curso de formação e subsequente exercício no cargo. Submissão a nova avaliação psicológica. Descabimento. Concurso encerrado em 2008. Teoria do fato consumado. Tema nº 476 da Repercussão Geral. Distinguishing. Precedentes. 
1. A Suprema Corte vem admitindo que certas situações excepcionais em relação a concursos públicos podem afastar a aplicação do Tema nº 476 da Repercussão Geral, tendo em vista os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteção das situações consolidadas. 
2. Agravo regimental não provido. 
3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.

Por fim, divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constantes dos autos, incidindo o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Por tratar-se de recurso interposto no curso de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme orienta o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.
4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente